Tribunal: TJES
Processo: 5002846-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - A
jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

2 - Porém, no caso em exame, o Banco juntou o contrato assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

3

- Não houve impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato.

4 - O agravante anexou extratos do cartão de crédito fornecido, demonstrando a sua utilização pelo autor para realizar saques, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4

- Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002846-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADILSON SANT ANNA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão (Id n. 1298234), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,

que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para determinar que o Banco cessasse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa por episódio de descumprimento.

Em suas razões (Id n. 1298230) alega o agravante que as partes ora litigantes celebraram, em 17/05/2018, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 8510098 com direito a saques e compras.

Aduz, em suma, que restou acordado que nos meses de utilização do cartão ou de existência de saldo devedor em aberto, haveria desconto na folha de pagamento do usuário no valor do mínimo estampado na fatura, o que lhe garante a ausência de multa por atraso e juros bem inferiores à média.

Afirma, ainda, o recorrente que (I) o Agravado foi informado quando da contratação e escolheu o serviço do cartão de crédito consignado, (II) os descontos vêm claramente indicados no contracheque como sendo de cartão, (III) os pagamentos são variáveis, conforme saldo devedor, e não fixos como em empréstimos pessoais, (IV) o Agravado recebe as faturas com o detalhamento completo, constando débitos, créditos e saldo devedor, (V) foram realizados saques.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a designação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como afastamento/revisão da multa aplicada.

O e. Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de efeito suspensivo. (Id n. 1306296)

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação do agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de Maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o voto do e. Relator Des. Manoel Alves Rabelo, para dar provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência. é como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão (Id n. 1298234), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,

que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para determinar que o Banco cessasse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado, sob pena de multa por episódio de descumprimento.

Em suas razões (Id n. 1298230) alega o agravante que as partes ora litigantes celebraram, em 17/05/2018, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 8510098 com direito a saques e compras.

Aduz, em suma, que restou acordado que nos meses de utilização do cartão, ou de existência de saldo devedor em aberto, haveria desconto na folha de pagamento do usuário no valor do mínimo estampado na fatura, o que lhe garantiria a ausência de multa por atraso e juros bem inferiores à média.

Afirma, ainda, o recorrente que (I) o Agravado foi informado quando da contratação e escolheu o serviço do cartão de crédito consignado, (II) os descontos vêm claramente indicados no contracheque como sendo de cartão, (III) os pagamentos são variáveis, conforme saldo devedor, e não fixos como em empréstimos pessoais, (IV) o Agravado recebe as faturas com o detalhamento completo, constando débitos, créditos e saldo devedor, (V) foram realizados saques.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a designação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como afastamento/revisão da multa aplicada.

O e. Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de efeito suspensivo. (Id n. 1306296).

Sem contrarrazões apesar de realizada a intimação do agravado.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida em desfavor de BANCO BMG S.A.

Narra, em síntese, o autor que percebe aposentadoria por invalidez junto ao INSS e buscou os serviços do Banco com o intuito de obter empréstimo consignado, todavia afirma que houve a contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação originária, verifica-se que o autor/agravado afirma que o Banco/agravante não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado,
cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Porém, no caso em exame, o Banco juntou o contrato assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
(ID N. 1298236).

Cabendo ressaltar que
o autor não impugnou a autenticidade da assinatura
constante no contrato bancário, afirmando que “realizou empréstimo junto ao requerido, todavia, acabou contratando um serviço a mais, diferente do pretendido, sendo o contrato de cartão de crédito” (fl. 03 da incial).

Ademais, o agravante anexou extratos do cartão de crédito fornecido, demonstrando a sua
utilização pelo autor
para realizar saques, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Dessa forma, consoante jurisprudência deste Tribunal,
“Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado.”
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Sobre a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação restou demonstrada, documentalmente, nos autos, assim se manifesta a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

In casu
, não se pode olvidar, por ser determinante para o desfecho da presente ação, que além da existência do contrato houve a disponibilização e uso do cartão, merecendo reforma a decisão.

Ante todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada in
deferindo a tutela de urgência pleiteada pelo agravado
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - A
jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

2 - Porém, no caso em exame, o Banco juntou o contrato assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

3

- Não houve impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato.

4 - O agravante anexou extratos do cartão de crédito fornecido, demonstrando a sua utilização pelo autor para realizar saques, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.